Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700170-91.2021.8.07.0011 RECORRENTE: DELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM DADOS DA VÍTIMA E FOTO DA RÉ. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PERÍCIAS DISPENSÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Verificado que, para a realização da compra de um eletrodoméstico em estabelecimento comercial, foi utilizado documento de identidade no qual continha os dados pessoais da vítima e a foto da ré, infere-se que a mesma (ré) obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo a loja em erro, configurando, assim, o crime de estelionato (art. 171, caput, do CP). 3. Se os documentos constantes no relatório da polícia civil são capazes de atestar que a pessoa da foto constante no RG utilizado na compra refere-se à ré, a realização de perícias para confrontar as assinaturas e impressões digitais mostra-se dispensável. 4. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime de estelionato. 5. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal, diante da falta de realização da prova pericial nos documentos acostados aos autos. Pede, assim, sejam os autos remetidos ao juízo a quo para a produção das provas periciais grafotécnica e papiloscópica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, §3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 158 e 564, inciso III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028